Tribunal: TJDFT
Processo: 0729170-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729170-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: LS MULTIMARCAS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON OLIVEIRA SILVA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id. 100756138 - p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0708123-89.2019.8.07.0007), indeferiu o reiterado pedido do ora agravante relacionado à diligência já realizada e infrutífera, qual seja, determinar que a administradora de cartão de crédito, Mastercard Brasil, informe sobre a existência de créditos em nome da parte executada e, em caso positivo, que seja retido o montante de 30% (trinta por cento) dos crédito recebíveis, do faturamento diário, até a satisfação do crédito exequendo. Ademais, o juízo a quo suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (hum) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, do CPC. Eis o teor da decisão: “Requer a parte credora que a empresa administradora de cartão de crédito cumpra o determinado aos autos, tendo em vista que discorda da resposta dada pela empresa. Não obstante, indefiro o pedido de ID 100744847, tendo em vista que este Juízo já promoveu as diligências requeridas pela parte. Devendo o credor buscar as medidas necessárias para a satisfação de seu crédito. Assim, intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu diligência já realizada anteriormente. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias.” (Id. 100756138 – p.. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 28918201 – pp. 1/8), o exequente, ora agravante, enfatiza que a empresa de cartões Mastercard detém a bandeira dos cartões da executada/agravada, tendo, assim, acesso as suas contas e movimentações financeiras. Sustenta que deveria ter sido intimado para promover o andamento do feito, antes do cumprimento de sentença ser suspenso pelo prazo de 1 (hum) ano. Alega que não houve esgotamento de todas as pesquisas disponíveis pelo Judiciário, como por exemplo, INFOJUD, ERIDF ou ainda Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Destaca o princípio da cooperação, com o intuito de obter uma decisão justa e efetiva ao credor. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspenso o curso da ação principal até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia que seja expedido novo ofício a bandeira de cartões Mastercard. Subsidiariamente, pugna que seja determinado a realização das pesquisas disponíveis pelo Judiciário, quais sejam, INFOJUD, ERIDF ou ainda Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Sem preparo, vez que a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 36263796 – pp. 1/6). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, analisando o teor da decisão agravada, verifico que, além de, em tese, não restar evidente que houve o esgotamento das diligências disponíveis para a satisfação do crédito exequendo, observo que o juízo de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (hum) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, CPC. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do exequente/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso, já que o juízo de origem, na própria decisão agravada, suspendeu o feito pelo prazo de um ano, o qual ficará arquivado provisoriamente, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, do CPC. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora